Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-03.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Dano moral. Dano estético. Honorários advocatícios. Base de cálculo segundo o valor da condenação.
1. A dinâmica dos fatos, o laudo do expert e a revelia corroboram a alegação de que a conduta do réu, ainda que não intencional (dolosa), causou dano grave ao autor, que precisou passar por procedimento cirúrgico, ficou meses sem poder trabalhar e possui sequelas até os dias de hoje.
2. Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00 e por dano estético em R$ 3.000,00, que atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor de ambas as condenações.